Tribunal: TJBA
Processo: 0503375-61.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503375-61.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISLANE SILVA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. LEGALIDADE. TEMAS 958 E 621 DO STJ. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA. TEMA 972 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal (Tema 1.132 STJ).

2. Inexistindo prova de onerosidade excessiva, prevalecem as taxas de juros remuneratórios livremente pactuadas.

3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

4. É legítima a cobrança de IOF e tarifas administrativas (Cadastro e Registro) quando expressamente previstas no ajuste e não demonstrada onerosidade desarrazoada.

5. A eventual abusividade de encargos acessórios não possui o condão de afastar a mora do devedor.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0503375-61.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ISLANE SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
e como apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25